Tribunal: TJDFT
Processo: 0007002-53.2008.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PLANO VERÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

As instituições financeiras são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda com o fito de restituição dos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos.
Há interesse de agir quando a parte, visando à proteção de seu alegado direito, tem que buscar a tutela do Poder Judiciário.
A jurisprudência assentou o entendimento de que nas ações em que são discutidos os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, o prazo prescricional é de vinte anos.
Quanto ao mérito da demanda, aduz o apelante, em resumo, que as atualizações na caderneta de poupança do apelado foram realizadas de acordo com a legislação da época e, em observância as determinações do Banco Central.
A simples justificativa de ter a recorrente seguido os direcionamentos do Banco Central, não tem o condão de afastar a necessária correção dos valores da época dos planos, tendo em vista que, conforme assentado pelo STJ, “a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação”.
Na sentença impugnada, a magistrada de primeira instância, ao julgar parcialmente procedente os pedidos inaugurais, deixou claro que o réu deverá pagar ao autor o valor correspondente à diferença entre o montante pago a título de correção monetária sobre o saldo da caderneta de poupança dele no mês de janeiro de 1989, calculado com base na aplicação do IPC daquele mês (42,72%).
Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.